Tribunal: TJPA
Processo: 0004593-23.2017.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004593-23.2017.8.14.0063
APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: JAQUELINE DAS NEVES DA PIEDADE CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. INDEVIDAS. CONTRATO NULO. TEMA 308 STF. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A presente lide originou-se de contrato temporário celebrado entre a requerente/apelada e o requerido/apelante, o qual se iniciou em março de 2013, findando-se em outubro de 2016, restando patente a desnaturação da temporariedade característica do contrato pactuado.

2.

Reconhecimento do pedido. Não ocorrência.
A peça de defesa, ao ser analisada em todo o seu teor, traduz-se em verdadeira exposição de fatos e fundamentos jurídicos que são diametralmente opostos aos pedidos e à causa de pedir expostos pela parte autora.

3.

Seguindo orientação jurisprudencial do STF (Tema 308), em relação às parcelas referentes às férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, as mesmas devem ser negadas, eis que ao servidor temporário, cujo contrato de trabalho seja nulo, somente são devidos o saldo de salário e os depósitos fundiários, afastando-se as demais verbas rescisórias.

4.

Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar total provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Vigia de Nazaré
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia que, com fulcro no art. 487, III do CPC/2015, extinguiu o feito com resolução de mérito, por entender ter havido o reconhecimento do pedido por parte do ente municipal em sede de contestação.

Em seu apelo (ID 1767346), o MUNICÍPIO DE VIGIA pugna pela reforma da sentença alegando, primeiramente, não ter ocorrido o reconhecimento do pedido. Aduz o apelante que em sua peça defensiva contestou todo o alegado na exordial, inclusive impugnou os cálculos apresentados pela parte autora/apelada. Sendo assim, afirma que a mera impugnação dos cálculos não possui o condão de se concluir pelo reconhecimento do pedido. Ademais, pleiteia pela impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas, eis que o contrato temporário encontra-se eivado de nulidade, ante suas sucessivas prorrogações.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença guerreada (ID 1767348 – Pág. 2).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 1958357).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A presente lide resulta de um contrato temporário firmado entre o Município de Vigia de Nazaré e Jaqueline das Neves da Piedade Carneiro, o qual teve como objeto o estabelecimento de um vínculo precário que perdurou durante o interregno de
março de 2013 a outubro de 2016
(ID 1767341 – Pág. 10 – Pág. 38), exercendo a apelada o cargo de Agente de Serviços Gerais.

Diante disso, após o distrato a parte recorrida buscou no Poder Judiciário o adimplemento de verbas rescisórias que, de acordo com suas alegações, não foram devidamente cumpridas pela municipalidade, quais sejam, férias integrais acrescidas do terço constitucional, férias proporcionais e 13º salário, referentes a todo período laboral.

Ao contestar o referido pleito (ID 1767343 – Pág. 2 – Pág. 14), o Município de Vigia aduz que a relação jurídica decorrente do contrato temporário ora em análise não gera vínculo empregatício por se tratar de relação de direito administrativo, não havendo que se falar em direito à percepção de verbas de natureza celetista, tal como pede a requerente. Além disso, destaca que as sucessivas prorrogações do termo pactuado resultam em patente nulidade, eis que acaba por desvirtuar a excepcionalidade característica da contratação temporária e, assim sendo, configurada a nulidade o deferimento das parcelas rescisórias carece de respaldo legal.

De todo modo, na parte final de sua contestação, o apelante, em caso de não aceitação de sua tese defensiva, achou por bem impugnar os valores apresentados pela autora, uma vez que se encontram incorretos ocasionando danos desnecessários aos cofres públicos, assim, na hipótese do Juízo deferir os pedidos feitos em exordial, pugnou para que faça com base nos cálculos apresentados pelo Município e que estabeleça a atualização monetária nos moldes da Lei nº 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Diante de tal contexto, após minuciosa análise dos autos, concluo não ter ocorrido reconhecimento do pedido por parte do recorrente. Explico.

Ora, o que se percebe, na verdade, é um comportamento em total consonância com o que preceitua o Código de Processo Civil. Isso porque, o regramento processual civil, em seu art. 336,
caput
, determina que o réu apresente, em sede de contestação, toda sua matéria de defesa. Assim preceitua o dispositivo:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com o que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Registre-se, por oportuno, que a peça de defesa, ao ser analisada em todo o seu teor, traduz-se em verdadeira exposição de fatos e fundamentos jurídicos que são diametralmente opostos aos pedidos e à causa de pedir expostos pela parte autora.

Nesse viés, reconhecida a total impugnação por parte do recorrente, no que se refere à improcedência do pedido, entendo estar escorreita a tese recursal. Vejamos.

É sabido que o contrato temporário encontra respaldo constitucional, mais precisamente no art. 37, IX da CF, segundo o qual a referida forma de admissão de pessoal tem como objetivo “atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

In casu,
conforme já demonstrado alhures, a contratação ora em debate iniciou-se em
março de 2013
e teve como termo final o mês de
outubro de 2016
(ID 1767341 – Pág. 10 – Pág. 38). Percebe-se, portanto, patente desnaturação da contratação temporária, tornando descabida qualquer outra conclusão a não ser pela nulidade do contrato.

Sobre o tema,
tratando-se de contrato nulo de pleno direito
, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Atendo-se ao pedido contido na exordial e deferido pelo juízo de piso, tal condenação está em dissonância com a jurisprudência superior. De acordo com o pacificado entendimento, a nulidade da contratação não gera qualquer efeito jurídico válido, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS.

Observa-se que o STF, no julgamento do RE 705.140/RS, repercussão geral
(Tema 308)
assentou que, não obstante a Constituição Federal de 1988 cominar nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, essas contratações não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, exceto o direito à percepção dos
salários
referentes ao período laborado e ao levantamento do FGTS. Esse julgado restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Em seu voto o saudoso Min. Teori Zavascki consignou:

O § 2º do art. 37 da Constituição -
que comina a nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público e prevê punição da autoridade responsável
-
constitui referência normativa que não pode ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre Administração e prestadores de serviços ilegitimamente contratados
. Nas múltiplas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema, assentou-se que a Constituição de 1988 reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do instituto do concurso público.

(...)

E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas
.

(...)

Daí a reiterada posição das Turmas do STF, conforme já noticiado, de negar o acolhimento da pretensão de obter o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, com fundamento na responsabilidade extracontratual de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição
.

Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito
.

Colhe-se ainda do mesmo julgado o voto proferido pelo Min. Roberto Barroso. Confira-se:

(...)

E eu até consideraria, Ministro Teori, em tese, que pagamento de salário por evidente, décimo terceiro e gratificação natalina, para mim, faz até mais sentido do que o FGTS, que, em rigor, os servidores públicos não têm. Portanto, eu acho que a solução legislativa não foi a mais feliz e, não por outra razão, como Vossa Excelência observa, quase foi derrubada, por este Tribunal, em embargos de declaração. Eu mesmo pedi vista para repensar o assunto. Eu melhor acharia o pagamento do décimo terceiro e das férias proporcionais que fossem. Porém, diante do teor peremptório do art. 37, § 2º, e da alternativa que o legislador concebeu, penso que nós devemos nos curvar ao mandamento constitucional e à solução legislativa.

De modo que estou de acordo com o voto e com a proposição da tese de repercussão geral, que acaba de fazer o Ministro Teori
.

Nota-se, portanto, que o Plenário do STF no julgamento do Tema 308, repercussão geral (RE 705.140/RS)
fixou entendimento, no sentido de vedar
o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, notadamente em razão da nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público
.

Com efeito, não são devidas à servidora contratada de forma temporária as parcelas trabalhistas relativas às férias integrais acrescidas de um terço, férias proporcionais e 13º salário.

Ante o exposto estou por
CONHECER e DAR TOTAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Em razão da inversão da sucumbência, deve a apelada arcar com custas e honorários sucumbenciais na forma como fora fixado pelo juízo
a quo
, estando suspensa a exigibilidade do crédito em razão de ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Belém(PA), 18

de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/05/2020